Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704056-85.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: BREXO FERREIRA DE PAULA, MARIA ISABEL FERREIRA DE PAULA, JOSE CARLOS FERREIRA DE PAULA, PLINIO FERREIRA DE PAULA, BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a sentença que, nos autos da exceção de pré-executividade oposta pelos executados, Brexo Ferreira de Paula, Maria Isabel Ferreira de Paula, José Carlos Ferreira de Paula e Plinio Ferreira de Paula, em face de Banco Bradesco S.A., extinguiu o feito, nos termos do dispositivo que ora se transcreve (ID 75113489): Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade de ID 170375647, extinguindo o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI (legitimidade passiva), do CPC. Condeno o exequente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, o que faço com fundamento no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC, em favor dos atuais advogados. INDEFIRO o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPDF, nos termos da fundamentação. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. R. I. Em suas razões recursais, a apelante postula o reconhecimento de seu direito à percepção dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, para que sejam “divididos de forma proporcional - preferencialmente em 50% para a Defensoria Pública e 50% para os advogados particulares, ou, subsidiariamente, 1/3 à DPDF e 2/3 aos patronos privados, conforme valoração judicial” (ID 75113496). Todavia, pelo que se infere dos autos, apenas o Banco Bradesco S.A. foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 75113502). Nesse contexto, visando evitar eventual arguição de nulidade processual, intimem-se os apelados BREXO FERREIRA DE PAULA, MARIA ISABEL FERREIRA DE PAULA, JOSE CARLOS FERREIRA DE PAULA e PLINIO FERREIRA DE PAULA, a apresentarem contrarrazões à apelação de ID 75113496, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora